Tribunal: TJMT
Processo: 1005052-45.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005052-45.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Levantamento de Valor, Obrigação de Entregar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[SEBASTIAO PAULA DO CANTO JUNIOR - CPF: 653.862.481-20 (ADVOGADO), RODOLFO PAULO SCHLATTER - CPF: 390.746.689-68 (EMBARGADO), ALEXANDRE AUGUSTIN - CPF: 575.844.351-49 (EMBARGANTE), RENATO OCAMPOS CARDOSO - CPF: 769.457.151-91 (ADVOGADO), GABRIEL GAETA ALEIXO - CPF: 603.700.171-53 (ADVOGADO), GUILHERME FERREIRA DE BRITO - CPF: 903.259.071-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
– OMISSÃO/CONTRADIÇÃO – VÍCIOS INEXISTENTES - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO - EMBARGOS REJEITADOS.

Revelando-se nítida a discordância da embargante com o entendimento do Colegiado e sua pretensão de rediscutir a matéria, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ALEXANDRE AUGUSTIN,
contra acordão sob a minha Relatoria que, por unanimidade, proveu o recurso interposto por
RODOLFO SCHALTTER.

O Embargante alega que o acordão é contraditório, em relação ao pleito de compensação de valores. Diz que a questão é simples, como não fora acolhida a tese de possibilidade de compensação de valores, ou o recurso não fora conhecido ou fora desprovido; todavia, a conclusão do julgado é de provimento total do recurso.

Outro ponto é que o pedido de reconsideração não gera suspensão de qualquer ato decisório; que a decisão de liberação do alvará foi publicada no diário da justiça, portanto, não há falar em violação ao princípio da não surpresa.

Afirma ainda: “a bem da verdade, por meio deste recurso de agravo de instrumento foi determinado que o numerário permanecesse depositado nos autos até que o Juiz analisasse se receberia a apelação no duplo efeito (exceção como visto). Bem verdade, se o Juiz ainda não recepcionou a apelação – pois pende de julgamento os embargos de declaração opostos pelo próprio Agravante em Primeira Instância – este acórdão está indiretamente conferindo o almejado efeito suspensivo, mesmo sem o pronunciamento judicial.”.

Nesse ponto requer, seja atribuído efeito infringente, determinando que até que se receba o recurso de apelação, seja mantida a higidez do prosseguimento do feito expropriatório, inclusive com levantamento de valores há anos bloqueados.

Contrarrazões, pelo não conhecimento dos Embargos ou seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por ALEXANDRE AUGUSTIN contra acordão sob a minha Relatoria que, por unanimidade, proveu o recurso interposto por RODOLFO SCHALTTER.

A ementa do acordão embargado é a seguinte:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (AÇÃO DE EXECUÇÃO) – EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ ANTES DA PUBLICAÇÃO DA DECISÃO – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO – DECISÃO DO JUIZ QUE DETERMINA INTIMAÇÃO DA PARTE ADVERSA – SUSPENSÃO TÁCITA – LEVANTAMENTO DE VALORES – VULTOSA QUANTIA – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO DOS AUTOS – ATOS QUE OFENDERAM AOS PRINCÍPIOS DA

PUBLICIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA, DA ISONOMIA E AINDA OFENSA AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA – PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO REJEITADA – DEVOLUÇÃO DOS VALORES DETERMINADA – LEVANTAMENTO DE VALORES CONDICIONADA A APRECIAÇÃO DEFINITIVA DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO – PODER GERAL DE CAUTELA – VULTUOSA QUANTIA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PENDENTE – PRETENSÃO DE RECORRER – PLEITO DE COMPENSAÇÃO DE VALORES – CRÉDITO EM AÇÃO MONITÓRIA – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO PENDENTE NOS AUTOS –– AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL - CAUSA SUPERVENIENTE – DECISÃO NOS AUTOS QUE A PARTE TEM CRÉDITO INDEFERINDO COMPENSAÇÃO DE VALORES E REMETENDO A HABILITAÇÃO DO CRÉDITO A RECUPERAÇÃO JUDICIAL – OBSERVÂNCIA A SEGURANÇA JURÍDICA - PONTO NÃO CONHECDO - RECURSO PROVIDO.

É dever daquele que recebeu valores indevidamente, eivados por diversas irregularidades, ainda que, de boa fé, devolver a quantia levantada, sob pena de enriquecimento sem causa, hipótese proibida pelo ordenamento jurídico.

Aplicando-se o poder geral de cautela, é prudente que se aguarde a apreciação definitiva dos Embargos à Execução ou admissibilidade de eventual recurso de apelação, para que ocorra o levantamento de valores de vultuosa quantia.

Protocolar pedido de reconsideração e interpor agravo de instrumento desafia o princípio da boa-fé, pois, a parte pede ao juiz a reconsideração de determinada decisão e, ao mesmo tempo interpõe recurso contra ela, seria possibilitar a probabilidade de aqui ou lá, lá ou aqui, ter algum, senão integral sucesso, o que não se mostra aceitável.

Se não bastasse, a compensação de valores já foi afastada nos autos sobre os quais a parte possui crédito, sendo determinada a habilitação na recuperação judicial.”.

Pois bem.
De acordo com o previsto no artigo 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição ou omissão do acórdão impugnado, bem assim para corrigir lhe erro material.

Não há vícios no acordão.

Quanto ao primeiro ponto, envolvendo a compensação de valores, resta claro que a matéria não foi conhecida, seja por ausência de interesse recursal (pedido pendente nos autos originários), seja pela causa superveniente reconhecida, de indeferimento do pedido na Ação Monitória, que determinou que o agravante proceda a habilitação do crédito perante o juízo recuperacional.

O acordão prevê expressamente na parte dispositiva: “Ante todo exposto,
na parte que conheço
, DOU PROVIMENTO AO RECURSO, para condicionar o levantamento dos valores depositados decisão definitiva dos Embargos à Execução ou até análise da admissibilidade do Recurso de Apelação, que venha a ser interposto.” (destaquei), assim como na ementa: “DECISÃO NOS AUTOS QUE A PARTE TEM CRÉDITO INDEFERINDO COMPENSAÇÃO DE VALORES E REMETENDO A HABILITAÇÃO DO CRÉDITO A RECUPERAÇÃO JUDICIAL – OBSERVÂNCIA A SEGURANÇA JURÍDICA -
PONTO NÃO CONHECDO”.

Já com relação ao levantamento de valores, o acordão está fundamentado na ofensa ao princípio da publicidade, pois, o alvará foi expedido, antes da publicação da decisão. Mesmo após decisão do juízo, amparado nos artigos 9o e 10o, sem informar nos autos, foi expedido novo alvará.

Foram sucessão de irregularidades, que obstaram o patrono do Embargado de agir de forma mais célere e ativa, pois, sem qualquer informação nos autos sobre expedição e levantamento de valores, com pedido pendente nos autos, já haviam sido levantados os valores.

A propósito, trago trecho:

“Vejamos.

A decisão agravada foi proferida aos 02/03/2.021 (id. 81135483), na qual foi indeferido pedido de decretação de revelia, também o de compensação de valores e deferido o pedido de levantamento de valores penhorados, determinando a expedição de alvará em favor do agravado.

Ocorre que, segundo se apurou, antes mesmo da disponibilização e publicação da decisão agravada, a Secretaria expediu o 1o alvará de levantamento, que, somente não se concretizou por situações alheias, conforme consta da certidão acima.

Na data da publicação da decisão, em 05/03/2.021, imediatamente a parte agravante peticionou nos autos requerendo reconsideração. O juiz “a quo”, no mesmo dia, atento aos princípios dos artigos 9o e 10o, do CPC, determinou a intimação da parte contrária para manifestação e, após, determinou que os autos fossem imediatamente conclusos para decisão.

A meu ver, o 1o erro foi a expedição do alvará de forma prematura e o 2o foi a expedição de novo alvará, mesmo com pedido de reconsideração e determinação do juízo de intimação da parte adversa para manifestação; ou seja, a questão se encontrava, ainda que tacitamente, suspensa: aguardando manifestação da parte adversa.

Tanto é que, após o pedido de informações deste Relator o juiz “a quo”, solicitou que a Secretaria informasse se houve expedição de alvará e se restaram levantados os valores que estavam depositados nos autos.

O 3o erro e não menos grave é a circunstância de que até então, os autos permaneciam sem informação de levantamento de valores, que só veio a ocorrer após o pedido de esclarecimento deste Relator; ou seja, a parte agravante aguardava análise do pedido de reconsideração, interpôs agravo de instrumento aos 25 de março de 2.021, sem ter ciência de que o ato já tinha sido praticado.

O cenário, a meu ver, traz grave irregularidade, não se podendo falar em perda do objeto, no que tange ao pleito de que a liberação dos valores seja condicionada ao trânsito em julgado dos Embargos do Devedor (n. 4080-88.2018.8.11.0003), pleiteado nas contrarrazões.

Ainda que se fale que, na prática, o (novo) alvará efetivamente só foi expedido após a publicação da decisão agravada e antes da decisão liminar deste recurso, o fato é que, a ausência de informação a respeito, que vigorou até pouco tempo e pendente situação nos autos (pedido de reconsideração), obstou o agravante de agir de forma mais célere e ativa, pois, permaneceu aguardando pronunciamento sobre o pedido de reconsideração.

Ora! Estamos falando do levantamento do valor de R$ 2.494.275,64 (dois milhões quatrocentos e noventa e quatro mil duzentos e setenta e cinco reais e sessenta e quatro centavos), sem que se tivesse qualquer informação nos autos, o que não pode ser chancelado.

Ainda que a parte agravada suscite ausência de má fé, tem-se que ausente o zelo, no cumprimento de conferir a regularidade dos atos, evitando-se o recebimento de valores, de forma prematura e pendente situação nos autos e ausente qualquer informação nos autos.

Cabe lembrar, por fim, o disposto no artigo 14 do CPC:

“Art. 14. São deveres das partes e de todos aqueles que de qualquer forma participam do processo:

I - expor os fatos em juízo conforme a verdade;

II - proceder com lealdade e boa-fé;”

Acerca da matéria:

“VALOR RECEBIDO A MAIOR. DEVOLUÇÃO. ART. 884 DO CÓDIGO CIVIL. A alegação de boa-fé é irrelevante quando se trata de restituição de valores recebidos indevidamente. Sendo incontroverso o recebimento de valor superior ao devido pelo procurador do exequente, impõe-se a devolução, pois o ordenamento jurídico, além de vedar o enriquecimento sem causa, estabelece o dever de restituição (art. 884 do CC).” (TRT da 3.a Região; Processo: 0001083-49.2010.5.03.0048 AP; Data de Publicação: 16/03/2015; Órgão Julgador: Terceira Turma; Relator: Cesar Machado; Revisor: Convocado Edmar Souza Salgado)

“DEVOLUÇÃO DE VALORES INDEVIDAMENTE RECEBIDOS PELO RECLAMANTE. É dever daquele que recebeu valores indevidamente, ainda que, de boa fé, devolver a quantia levantada a maior, sob pena de enriquecimento sem causa, hipótese proibida pelo ordenamento jurídico (art. 876 do Código Civil).” (TRT da 3.a Região; PJe: 0011135-65.2018.5.03.0035 (AP); Disponibilização: 25/07/2019; Órgão Julgador: Decima Primeira Turma; Relator: Juliana Vignoli Cordeiro)

Portanto, deverá a parte agravada devolver o valor.

Por derradeiro, malgrado todo o dilema que se instaurou nos autos, não identifico que a secretaria tenha agido de má fé, principalmente quando sabemos da realidade do dia a dia das secretarias, abarrotadas de serviços e muitas vezes com poucos servidores. Contudo, se acaso assim entender a parte poderá buscar a Corregedoria para as providências que entender cabíveis.

Ante todo exposto, REJEITO A PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO, no que tange ao pedido de que a liberação dos valores penhorados, seja condicionada ao trânsito em julgado dos Embargos do Devedor, contida nas contrarrazões.”.

Como se vê, o recurso se traduz em mero descontentamento do Embargante, por ter, o acordão adotado tese diversa da defendida por ele, todavia, como se sabe,
“Não se prestam os embargos de declaração para a rediscussão do acórdão recorrido quando revelado mero inconformismo com o resultado do julgamento.”
(STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 1539944 PR 2019/0204703-0, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 06/10/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/10/2020).

Por fim, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.

Deixo, por ora, de aplicar multa, por não identificar que a parte tenha extrapolado do direito de recorrer.

Ante todo exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2022